Tribunal: TJBA
Processo: 8013708-97.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013708-97.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: AIF BRASIL CONSTRUTORA LTDA

Advogado(s)
:
CAIO PRYL OCKE, JULIANA DE CAIRES BONFIM

AGRAVADO: W REIS ALUGUEL DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA - ME

Advogado(s)
:
WIVERSON GEORGE DE OLIVEIRA, RAFAELA DE JESUS REIS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE ACOLHEU, EM PARTE, A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA.

DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DENEGOU A SUSPENSIVIDADE PERSEGUIDA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES
.
EXCESSO DE EXECUÇÃO OU INCONSISTÊNCIA DE CÁLCULOS NÃO VERIFICADOS NA HIPÓTESE
.
INOCORRÊNCIA DE NULIDADE OU VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO.

ART. 334, §10, DO CPC.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°
8013708-97.2022.8.05.0000
,

em que figuram como Recorrente
AIF BRASIL CONSTRUTORA LTDA
, sendo
Recorrida
W REIS ALUGUEL DE MÁQUINAS E SERVIÇOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
.